Tribunal: STF
Processo: RE 226552
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: Servidor público: remuneração: teto.
                Se a remuneração do cargo de Secretário de Estado é
inferior à do cargo de Deputado Estadual, não pode o Judiciário, a
pretexto de cumprir a regra do art. 37, XI, CF, desconsiderar a
diferença e adotar, como teto remuneratório dos servidores do
Executivo, a remuneração máxima paga no Legislativo.